Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739294-53.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADA: THAYS MARQUES COUTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SÔNIA IMÓVEIS LTDA - EPP, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma ser desnecessária a análise dos elementos fáticos para a admissibilidade do apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018